Tribunal: TJES
Processo: 0005028-69.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005028-69.2019.8.08.0038
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JESIANE GUIDE LOPES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FGTS EM RAZÃO DE CONTRATO NULIFICADO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF (TEMA 608). REGRA DE TRANSIÇÃO QUE DETERMINA APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO PARA AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 13/11/2019. PETIÇÃO INICIAL PROTOCOLADA EM 12/11/2019. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA EM DETRIMENTO DA QUINQUENAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE HAVIA RECONHECIDO A PRESCRIÇÃO TOTAL DAS PARCELAS. DIREITO AO DEPÓSITO DAS VERBAS FUNDIÁRIAS DE TODO O PERÍODO TRABALHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0005028-69.2019.8.08.0038

RECORRENTE:
JESIANE GUIDE LOPES

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
formulado pela Recorrente, uma vez que o benefício já consta como deferido nos registros processuais.

Recurso conhecido
, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FGTS EM RAZÃO DE CONTRATO NULIFICADO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF (TEMA 608). REGRA DE TRANSIÇÃO QUE DETERMINA APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO PARA AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 13/11/2019. PETIÇÃO INICIAL PROTOCOLADA EM 12/11/2019. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA EM DETRIMENTO DA QUINQUENAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE HAVIA RECONHECIDO A PRESCRIÇÃO TOTAL DAS PARCELAS. DIREITO AO DEPÓSITO DAS VERBAS FUNDIÁRIAS DE TODO O PERÍODO TRABALHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam os autos de recurso inominado interposto por
Jesiane Guide Lopes
em face de sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade das sucessivas contratações temporárias e condenado o Estado ao pagamento de FGTS, aplicou a
prescrição quinquenal
, limitando o crédito ao período posterior a junho de 2013.

2. A Recorrente sustenta a aplicação da
prescrição trintenária
para a verba fundiária, argumentando que a modulação de efeitos do STF no ARE 709.212 preservaria o prazo mais longo para contratos cujo prazo já estivesse em curso antes do julgamento daquela tese. Requer a reforma para que a condenação abranja todo o período laborado.

3. Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O cerne da lide reside em verificar qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública decorrente de contrato administrativo nulo: se o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, ou o trintenário, conforme defendido pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Pois bem. A recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ser aplicável a prescrição trintenária e não a quinquenal.

6. De partida, destaco que, não obstante o entendimento pessoal deste relator sobre a incidência do prazo prescricional de 05 anos relacionado às condenações que são aplicadas à Fazenda Pública, curvo-me, em respeito ao princípio da colegialidade e da segurança jurídica ao entendimento que foi alcançado, por maioria de votos, no julgamento do PUIL 0000019-92.2022.8.08.9101, voto divergente de relatoria do Juiz de Direito FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO, no sentido de negar a distinção que era feita anteriormente e reafirmar, ainda que nas causas movidas contra a fazenda pública, a modulação fixada no Tema 608 do STF.

7. A despeito do tema, o Supremo Tribunal Federal dispôs que o termo inicial da prescrição, para aqueles créditos cujo termo inicial ocorressem após o julgamento do ARE 709.212/DF, seria aplicado desde logo o prazo quinquenal. Já para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deveria ser aplicado o que ocorresse primeiro, ou seja, prazo de 30 anos, contados do termo inicial, ou 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)

8. O ponto crucial para o deslinde da questão, é a data de ajuizamento da ação. Se a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário. Se a ação foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será quinquenal.

9. No caso concreto, a recorrente demonstrou que a petição inicial foi protocolada em 12/11/2019 (capa da petição inicial à fl. 02 dos autos originais). Embora a sentença de piso tenha mencionado o ano de 2018, a recorrente aponta erro de digitação, confirmando o protocolo via correios na data limite de 12/11/2019.

10. Dessa forma, como a ação foi proposta antes do marco temporal de 13/11/2019, deve ser aplicada a prescrição trintenária para o recebimento dos valores referentes ao FGTS, em conformidade com a modulação do Tema 608 do STF.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição quinquenal aplicada, reconhecendo a incidência do prazo trintenário, uma vez que a ação foi ajuizada em 12/11/2019. Ademais,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao depósito dos valores de FGTS relativos a todo o período trabalhado (1997 a 2005), acrescidos de correção monetária e juros de mora, conforme os índices aplicáveis.

12. Sem condenação em custas e honorários, dada a vitória recursal (art. 55 da LJE).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)